Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738653-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA APARECIDA FRANCIONI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRA APARECIDA FRANCIONI em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação com pedido declaratório, proposta pela apelante contra a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora apelada, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. De início, compulsando os autos, verifica-se que a apelação não foi instruída com o comprovante de recolhimento do preparo. Embora a apelante afirme, em fl. 2 das razões recursais (ID 43640579), que lhe foi concedida a justiça gratuita, não consta decisão em tal sentido no processo. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora